Tribunal: TJDFT
Processo: 0719533-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719533-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAFAIETE ALVES FERREIRA NETTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de LAFAIETE ALVES FERREIRA NETTO contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal que indeferiu o pedido de penhora de veículo, sob o fundamento de que o bem imóvel constaria em nome de terceiro. Aduz que o veículo originou parte dos créditos de IPVA que embasam a CDA inicial, não havendo o que se falar em titularidade do bem, porquanto os créditos de IPVA possuem natureza propter rem, podendo responder pela cobrança do imposto tanto o proprietário como os titulares do domínio útil do veículo ou possuidor a qualquer título, conforme artigo 1o, § 7o. inciso I e § 8o, inciso II, da Lei no 7.431/85, e § 8o, inciso II, da Lei no 7.431/85. Na origem, trata-se de execução fiscal calcada em CDA de débitos referentes a IPVA e INSS devidos pelo agravado no valor total de R$ 9.767,26, do qual R$ 2.344,39 se refere a débitos de IPVA do veículo placa JKD 5640 MARCA/MODELO JAC J5, RENAVAN 00464322910, ANO 2013, inscritos na dívida ativa em 08/03/2019, 03/10/2020, 01/03/202, conforme a CDA e certidão positiva de débitos (ID 86948731 e 97690656 dos autos de referência). Quanto ao indeferimento da penhora do próprio veículo que deu origem ao débito, verifica-se evidente erro material na decisão hostilizada, pois a pesquisa RENAJUD realizada pelo juízo se refere a outro veículo com placa similar, qual seja, JKD 6540, referente ao FIAT UNO WAY 1.4., ano modelo 2012, de propriedade de terceira pessoa. (ID 189193329 dos autos de origem). Assim, diante do equívoco do juízo decorrente da pesquisa eletrônica realizada em veículo diverso, manifeste-se o agravante se persiste o interesse no prosseguimento do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator